Tribunal: CARF
Processo: 16327.720441/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720441/2015-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.904 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BMG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração que reduziram o prejuízo fiscal
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, lucro real anual, e a base de cálculo
negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme as tabelas abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720441/2015-73
Fl. 23487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

As infrações apuradas de ofício pela autoridade fiscal dizem respeito, em síntese,
a glosas de despesas. Peço licença para me valer do detalhado relatório da autoridade julgadora
de primeira instância para relatar as infrações apuradas, bem como as alegações da contribuinte
lançadas na impugnação:
Relatório
Conforme a descrição dos fatos constante dos autos de infração do presente processo,
em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada a fiscalização apurou
os fatos descritos a seguir:
1. Dos fatos
1.1 Perdas dedutíveis em operações de crédito
A autuada declarou na ficha 9B da DIPJ2013 uma exclusão de R$424.996.045,37 como
perdas dedutíveis em operações de crédito. Intimada a comprovar o valor, verificou-se
uma divergência de R$119.935.773,28 entre a planilha apresentada e o valor excluído.
Não tendo a empresa comprovado tal valor, este foi glosado como despesas não
comprovadas.
Dos contratos apresentados, 519 foram excluídos do lucro real antes do prazo previsto
na legislação, sendo que 388 (total de R$510.771,83) não atendiam ao art.9o, §1o, inciso
II, alínea "a", da Lei no 9.430/96, e 131 (total de R$1.260.970,42) não atendiam ao
art.9o, §1o, inciso II, alínea "b", da mesma lei. Assim, foi glosado R$1.771.742,25 por
antecipação de custos/despesas.
Foram identificados 207 contratos acima de R$30.000,00 (total de R$10.149.949,51)
cuja cobrança judicial não foi iniciada/mantida, não atendendo ao art.9o, §1o, inciso II,
alínea "c", da Lei no 9.430/96. Outros 74 contratos, total de R$129.594,78 não
apresentavam informação sobre data de vencimento para comprovação da dedução. Do
exposto, glosou-se o valor de R$10.279.544,29.
1.2 Despesas operacionais
1.2.1 Ágio na aquisição de créditos
A fiscalizada efetuou várias operações de cessão de crédito, nas quais espera-se que o
cedente aplique um deságio sobre o valor cedido, para tornar a operação atrativa
comercialmente ao cessionário.
Fl. 23488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Esse deságio é o desconto aplicado na carteira de títulos cedida, sendo despesa dedutível
para o cedente, em vista do desconto concedido.
Todavia, no curso da ação fiscal constatou-se registros contábeis a débito de despesa
("Apropriação de ágio na compra de crédito rural") no valor de R$21.500.769,67.
Entretanto, o desconto que o Fisco reconhece (deságio) é aquele aplicado pelo cedente,
o qual constitui lucro bruto do cessionário. Assim, concede dedução ao cedente e tributa
a receita equivalente no cessionário, pois não há sentido em ambas as partes se
beneficiarem de dedução tributária para um mesmo evento.
O contrato apresentado pela autuada, na cláusula 4.1, confirma que fora aplicado um
desconto de 2,8% a.a.. Pactuado um desconto aplicado pelo cedente, não há ágio do
cessionário, ainda menos ágio dedutível para fins tributários. Assim, foi glosado o valor
de R$21.500.769,67 de despesas indedutíveis.
1.2.2 Despesas com terceiros
As seguintes contas contábeis de despesa foram fiscalizadas:
1) 8.1.7.57.00.1.07-2
Não foram comprovados os pagamentos nos valores de:
-R$1.033.500,00 à empresa GGS: para a NF 45, referente a "recrutamento e seleção de
mão-de-obra", foram apresentados contrato e planilhas alusivas a cessões de crédito,
sem identidade com os alegados serviços, tampouco demonstrou a relação da GGS nas
operações ou prestação de serviço que embasasse o pagamento. Ademais, a GGS não
foi localizada no endereço informado no CNPJ. A fiscalizada declarou na DIRF2012
pagamentos totais de R$12.721.400,00 à GGS, sendo a NF 45 tomada por amostragem;
-R$621.349,57 à ES Profit: para a NF 383, referente a intermediação de negócios não
foi apresentada a TED para comprovar o pagamento, e há divergência de valor entre o
contrato (R$3.778,20) da amostra e o valor indicado na relação das operações
(R$223,65);
-R$1.216.060,61 à Ribercred: para as NF 143 (R$610.000,00) e 164 (R$606.060,61),
referente a intermediação de negócios, não foram apresentadas as TED para comprovar
o pagamento, e há divergência de valor entre os contratos apresentados da amostra e os
valores indicados na relação das operações;
-R$1.558.000,00 à ORM Consult: para as NF 2012/5 e 2012/10 não foram apresentadas
as TED para comprovar o pagamento, e há divergência entre o serviço indicado nas NF
(intermediação em bolsas de mercadorias e futuros) e o objeto dos contratos firmados
com a autuada;
-R$2.204.296,00 à Brasilia Corporate Finance: para as NF 39 (R$600.000,00), 41
(R$520.000,00), 42 (R$584.296,00) e 43 (R$500.000,00) não foram apresentadas as
TED para comprovar o pagamento, e não foi demonstrada relação da prestadora de
serviços com as operações listadas, pois a prestadora está em região diversa daquela em
que firmados os contratos e daquelas com sede das partes devedoras dos contratos.
- R$1.386.600,00 à Facility: para as NF 97 e 103, não foram apresentadas as TED para
comprovar o pagamento, e não foi demonstrada a relação da prestadora de serviços com
as operações listadas, tampouco a efetiva prestação dos serviços;
- R$3.981.428,58 à Consplan: não foi demonstrada a prestação de serviços, vinculando
prestador e operações. O contrato previa na cláusula 5a comissões de 10% com apuração
e pagamentos semanais, divergindo dos percentuais e periodicidade dos relatórios
apresentados, não estando comprovado o referido valor para as NF 301, 304, 312 e 317;
Fl. 23489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

- R$926.240,00 à SCI Solução & Crédito: para a NF 260, não foi demonstrada a efetiva
prestação dos serviços nem a relação da prestadora de serviços com as operações
listadas, tampouco houve comprovação do pagamento dos serviços;
- R$1.273.954,60 em despesas contabilizadas como fraude sem comprovação dos
documentos que embasaram os débitos, sendo glosado por inobservância de requisitos
legais.
Do exposto, apurou-se glosas de despesas de R$14.201.429,36, sendo R$12.927.474,76
por não comprovação e R$1.273.954,60 por inobservância dos requisitos legais.
2) 8.1.7.57.00.1.11-3
Não foi comprovado o total de R$25.254.656,00 em despesas à Prestaserv Prestadora de
Serviços, tendo sido apresentadas meras planilhas.
3) 8.1.7.57.00.2.04-0
A fiscalizada não respondeu intimação (item 3a do Termo 14), sendo glosado por falta
de comprovação o valor de R$1.114.589,88.
4) 8.1.7.45.00.0.00-9
Despesas pagas à Icatu Capitalização referentes a títulos de capitalização distribuídos
como brindes na modalidade incentivo, em que o BMG é subscritor e cede os direitos
aos sorteios, conforme aditivo ao contrato de cooperação. Os clientes não são titulares
dos resgates, não havendo prêmio em pecúnia (a menos que forem posteriormente
sorteados, tratando-se de outro prêmio), sendo mero brinde de direito a concorrer em
sorteios como forma de promoção comercial. Como despesas com brindes não são
dedutíveis, glosa-se o valor de R$240.715,20.
5) 8.1.7.45.00.0.02-3
Não foi apresentado o contrato de 11/02/11 com o Santos Futebol Clube de
R$19.000.000,00 nem comprovado seu pagamento em 12 parcelas mensais de
R$1.583.333,33. O mesmo ocorreu com o Cruzeiro Esporte Clube: não apresentado o
contrato de 08/07/12, tampouco a comprovação de pagamento de R$2.000.000,00,
totalizando a glosa R$21.000.000,00.
6) 8.1.7.63.00.1.07-3
Não apresentou contrato com Almeida Castro Advogados, nem comprovou a prestação
do serviço ou o cálculo dos R$3.729.355,35 declarados como pagos a título de
honorários.
7) 8.1.7.99.00.1.11-9
Para o valor de R$2.649.000,00 não foram atendidas as condições estabelecidas no
art.365 do RIR/99, quais sejam:
- não houve comprovação de que os valores foram depositados em conta corrente do
beneficiário (Mitra Arquidiocesana e Fundação Benjamin Guimarães), pois o emitente
apôs cruzamento geral no cheque, o que permite o endosso do título. O cruzamento
especial feito pelo Banco Santander ocorreu após a apresentação pelo depositante, que
pode ou não ter sido o favorecido original;
- não apresentou declaração prevista no art.13, §2o, III, "b", da Lei no 9.249/95 para a
Fundação Benjamin Guimarães;
Fl. 23490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

- não há limite disponível para dedução dessas doações no AC 2012, eis que o limite
legal é no máximo 2% do lucro operacional, e a autuada declarou lucro operacional
negativo de R$1.031.882.775,36.
8) 8.1.7.99.00.7-9
Não foram apresentados os comprovantes de pagamento:
- de 12 NF da Consist, no valor de R$12.628.526,04;
- de 11 NF da Mobile, no valor de R$6.689.678,40;
- de 2 NF da Consignum, no valor de R$1.133.525,60;
- de 12 NF da Dataprev, no valor de R$46.316.479,30, tampouco os arquivos mensais
descritos na cláusula 7 do Convênio INSS-Dataprev-BMG para comprovar a prestação
de serviços.
9) 8.1.9.99.00.9-7
Não comprovou instauração de inquérito ou queixa perante a autoridade policial para a
dedução de R$21.637.915,96 em 2012 por fraude. O registro na polícia foi realizado
somente em 2014, motivando a glosa por antecipação de despesas.
2. Resumo das infrações (R$)

Fl. 23491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

3. Dos enquadramentos legais
A fiscalizada, após sucessivas prorrogações de prazo para atendimento das intimações,
não apresentou conjunto contratual completo da prestação dos serviços questionados,
tampouco comprovou a efetiva prestação dos serviços, não apresentando em vários
casos os pagamentos. Transferências, ainda que internas da instituição, terão registro em
sistemas contábeis informatizados e envolverão subcontas do passivo da instituição
financeira.
A falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços e seu pagamento acarreta a
impossibilidade de se demonstrar a existência da despesa, e de dedução dos valores,
apurando-se as quatro infrações a seguir (enquadramento legal às fls. 27-28):
1) despesas não comprovadas: apurou-se falta de contratos e/ou de comprovação do
pagamento;
2) antecipação de despesas: apurou-se inobservância do regime de escrituração,
postergando o valor tributável para o caso de contratos registrados como perdas em
operação de crédito antes do prazo legal, e para fraudes antes do registro policial.
3) despesas indedutíveis: deduções indevidas com brindes e com suposto ágio na
aquisição de créditos.
4) dedução de despesas com inobservância de requisitos legais: não observou os
requisitos para registro de perdas em operações de crédito acima de R$30.000,00;
para registro de fraudes e para doações a entidades sem fins lucrativos.
4. Base de cálculo e apuração do crédito tributário
Foi recomposto o lucro real do AC2012, como segue:

Por conta do prejuízo apurado no AC2012 não houve lançamento de tributos devidos,
apenas a retificação dos prejuízos acumulados e da base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 23492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Os autos de infração de IRPJ e CSLL com as respectivas fundamentações legais
constam às fls. 06-15.
Da Impugnação
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 06/12/17, a contribuinte
protocolizou em 04/01/18 a impugnação de fls. 263-307, documentos anexos,
apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
I - A impugnação é tempestiva.
II - Fatos
A autuação por despesas não comprovadas, despesas indedutíveis, antecipação de
despesas e deduções sem observância dos requisitos legais não merece prosperar.
III - Esclarecimentos iniciais
A impugnante irá recompor parcialmente o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL do
ano-calendário (AC) 2012 pois:
i) cumprirá o art.9o da Lei no 9.430/96, deduzindo apenas posteriormente a PDD
referente às glosas do item 2.1 da autuação;
ii) não registrou boletim de ocorrência antes de deduzir como perda decorrente de
fraude os valores de R$1.273.954,60 (item 2.2.2, A1) e de R$21.637.915,96 (item 2.2.2,
C6), mas pretendendo providenciá-los posteriormente, deduzirá a referida despesa em
momento futuro;
iii) se equivocou ao deduzir o montante de R$2.649.000,00 decorrente de doações à
Mitra Arquidiocesana e à Fundação Benjamin, pois não apurou lucro operacional em
2012.
Assim, os valores de:
i) PDD:
R$119.935.773,28 - glosa de despesa não comprovada e exclusão indevida
R$1.771.742,25 - glosa de antecipação de custos/despesas e R$10.279.544,29 - glosa de
inobservância de requisitos legais;
ii) Fraude:
R$1.273.954,60 - glosa de inobservância de requisitos legais, e R$21.637.915,96 - glosa
de antecipação de custos/despesas, não serão objeto dessa impugnação, sendo
recompostos na parte B do Lalur para redução do prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL do AC12, sendo deduzidos posteriormente conforme a legislação.
Também não será apresentada defesa para as deduções relativas a doações a instituições
sem fins lucrativos no valor de R$2.649.000,00 (item C1), reduzindo-se o prejuízo
fiscal e a base negativa da CSLL.
IV - Legitimidade de praticamente todas as deduções realizadas no AC12
IV.1 - Dedução do ágio na aquisição de créditos
A impugnante adquiriu carteira de créditos consignados dos bancos BGN, Semear,
BVA e Rural, com ágio, pois o valor despendido na compra era superior ao valor
nominal dos empréstimos naquela data (doc.02). Por outro lado, o valor das parcelas
Fl. 23493
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

desses empréstimos acrescidas de juros contratuais era superior ao despendido na
compra.
Não obstante tais argumentos expostos no curso da ação fiscal, a dedução da despesa foi
glosada pelas razões a seguir:
- o ágio na compra de crédito não é comum;
- o contrato do BGN prevê desconto de 2,8%, não havendo ágio nessa compra;
- o ágio está adstrito a investimentos em controladas e coligadas, ou na emissão de
ações, não se aplicando ao caso em tela.
Todavia, o ágio gerado nessa operação decorre justamente da diferença entre o valor
pago e o valor patrimonial das carteiras à época da compra.
O item 45 do Pronunciamento do CPC no 38 classifica os ativos financeiros em:
mensurados pelo valor justo por meio do resultado; empréstimo e recebíveis; ou
mantidos até o vencimento.
Os ativos classificados como empréstimos possuem: duração definida, rendimentos
fixos e não têm cotação no mercado ativo. Devem ser mensurados pelo custo
amortizado usando método de juros efetivos, conforme o item 46 do CPC no 38.
Nos termos do parágrafo 54-a daquela norma contábil, o ganho ou perda com ativo
financeiro de vencimento fixo deve ser amortizado no resultado durante a vida
remanescente do investimento mantido até o vencimento usando-se o método dos juros
efetivos.
Nesse sentido, a impugnante amortizou o valor da diferença paga a maior (ágio) entre o
custo da transação e o valor patrimonial das carteiras de créditos adquiridas, sendo o
prazo médio de amortização calculado com base na duração da carteira.
Demonstrado documentalmente o ágio na aquisição das carteiras de crédito, não podem
ser glosadas as deduções dessas despesas apenas pelo entendimento da fiscalização de
que não seja comum haver ágio em compra de carteira de crédito.
A impugnante comprou as carteiras de crédito por um valor maior que o valor presente
dos empréstimos pois tinha expectativa de receber as parcelas acrescidas de juros
mensais, com risco mínimo de inadimplência (empréstimo consignado).
Mesmo não se tratando de ágio propriamente dito, pois não houve incorporação
societária, as carteiras foram compradas por um valor superior ao que valiam no
momento da aquisição.
Assim, a transação foi denominada como ágio pela semelhança com esse instituto,
porém tais valores foram deduzidos por se tratar de despesa operacional, eis que a
compra e venda de carteiras de crédito é realizada na consecução do objeto social da
empresa.
Esclareça-se ainda que não houve no contrato de cessão de crédito entre a impugnante e
o Banco BGN qualquer desconto de 2,8% a.a. para a compra da carteira, pois o valor
nominal dos créditos na data da compra da carteira era de R$63.683.668,21, porém o
BMG desembolsou R$78.237.767,06 em sua aquisição.
O percentual de 2,8% não é desconto dado pelo cedente à impugnante, mas sim taxa
utilizada para cálculo do valor de R$78.237.767,06, quantia superior ao valor presente
dos créditos na data de sua aquisição.
Fl. 23494
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Assim, devem ser canceladas as glosas das despesas com aquisição das carteiras de
crédito dos Bancos Semear, BGN, BVA e Rural.
IV.2 - Dedução de despesas com terceiros - comprovação das despesas
A impugnante foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a dedução de despesas com
terceiros por meios dos Termos no 14 a 16. Porém, apesar da documentação apresentada
à fiscalização, foram glosadas algumas deduções, contestadas a seguir:
IV.2.1 - Despesas de prestação de serviços (subitens A1 e A2 da autuação)
A fiscalização glosou as despesas com as prestadoras de serviços listadas a seguir por
não comprovação do pagamento pelos serviços e da relação dos serviços prestados:
GGS Empar Empreendimentos e Participações Ltda: a nota fiscal (NF) no 45, valor de
R$1.033.500,00 demonstra que o serviço prestado e pago foi o de intermediação de
negócio, tendo ocorrido um erro na classificação do serviço listada na NF. O objeto do
contrato, o objetivo social da GGS, o contrato intermediado pela GGS, no montante de
R$1.033.500,00, pago pela impugnante à GGS na NF no 45, e as planilhas desses
contratos comprovam o serviço de intermediação de negócios. Junta ainda cartão CNPJ
e comprovante de inscrição para comprovar que a empresa GGS permanece ativa,
apenas com endereço diverso ao da época da celebração do contrato de prestação de
serviços com a impugnante.
ORM Consultoria Empresarial Ltda: também ocorreu erro na classificação dos serviços
executados pela ORM. Porém, em ambas NF no 2012/5 e 2012/10, objeto das despesas
glosadas, é descrito corretamente o serviço de "aproximação de negócios" no campo
discriminação dos serviços.
Da análise do contrato de prestação de serviços celebrado entre a impugnante e Adriana
Lucia Bernardes, posteriormente substabelecido à ORM (doc.05), e das NF referidas,
conclui-se que houve equívoco na informação das NF citadas, o que não invalida a
prestação de serviços e sua dedução. Junta ainda contratos que compuseram os
pagamentos daquelas NF, nos valores de R$843.000,00 e R$715.000,00.
A fiscalização glosou as deduções porque não teriam sido apresentadas as TED.
Entretanto, a ORM possui conta no BMG por meio da qual era transferido o pagamento
pelos serviços realizados, não prosperando tal glosa.
ES Profit Consultoria Financeira; Ribercred Serviços Ltda; Brasilia Corporate Finance
Consultores Associados Ltda; Facility (MCF Promotora e Administradora de Créditos e
Cobranças S/C); Consplan Cons. Ser. Planejamento Ltda; SCI Solução & Crédito
Imediato Ltda e Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda: as deduções também foram
glosadas por não apresentação de TED.
Apesar disso, foram disponibilizados documentos comprobatórios relativos a todos
prestadores, como NF, contratos e outros documentos, comprovando a prestação dos
serviços, novamente juntados à defesa (doc.06).
Ademais, todas as prestadoras de serviços receberam pagamento em 2012 por meio de
conta que possuem no BMG, à exceção da Consplan que junta TED aos autos.
Novamente são informados a conta, data e valor transferido a cada prestadora de
serviços, além de extratos com alguns dos pagamentos pelas prestações dos serviços
(fls. 284-288). O BMG está à disposição caso se entenda pela necessidade de diligência.
No caso de despesas operacionais, os documentos comprobatórios variam conforme
cada operação, não havendo uma forma única de comprovação, salvo se estabelecido
pela legislação tributária.
Fl. 23495
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Para as despesas efetuadas com pessoas jurídicas, a RFB estabelece as NF emitidas por
equipamentos ECF como documentos hábeis à comprovação (item 240 do Perguntas e
Respostas).
O objeto social e o ramo de atividade dos prestadores de serviço em tela é conhecido
pelo Fisco, que acessa todas as informações dessas empresas.
As atividades constantes da inscrição no CNPJ de cada empresa também denotam que
as atividades exercidas por aqueles prestadores de serviços relacionam-se à atividade
empresarial da impugnante (fls. 291-292).
Os serviços também foram contabilizados no Razão, e comprovados mediante
apresentação de NF, conta, data e valor do pagamento, contratos de prestação de
serviços, concluindo-se que houve a contratação de terceiros para prestar serviços que
foram pagos e deduzidos da base do IRPJ e da CSLL.
Ademais, não há dispositivo na legislação tributária que determine a dedução apenas se
apresentada a TED dos pagamentos pelos serviços efetuados.
No caso presente, todos os serviços tomados têm ligação com o objeto social da
impugnante, fato não contestado pela fiscalização, que não questionou a natureza das
despesas ou a necessidade dos serviços às atividades normais da instituição.
A impugnante demonstra a prestação de serviços pela SCI juntando as NF, o contrato
celebrado entre ambos e a ficha cadastral de empréstimo consignado intermediado pela
SCI (doc.06).
Com relação à ES Profit e à Ribercred, a impugnante esclarece que as comissões
repassadas a essas empresas ocorriam sobre uma operação com troco para quitação
(amostras de contratos no doc.06), sendo esse troco a base para cálculo do pagamento
que as prestadoras receberiam por cada contrato por elas intermediado. No exemplo a
seguir (R$), a base é R$610.000,00:

Quanto à Consplan, os serviços prestados foram comprovados por meio de apresentação
dos contratos de empréstimos por ela intermediados, juntado NF e TED (doc.6).
Apesar de o contrato com a Consplan em 2001 prever uma comissão de 10%, o
percentual foi reajustado sucessivamente, estando em 20% no ano de 2012, o que foi
pago à Consplan.
Demonstrado que foram prestados os serviços em tela, deve ser cancelada a glosa.
IV.2.2 - Despesas Operacionais - Diferimento de Comissões (subitem A3)
Para comprovar as deduções de diferimento de despesas com aproximação de negócios
referentes à cessão de crédito com o Banco Nacional de Brasília - BNB, a impugnante
junta aos autos as NF no 18 e 715 que atestam o pagamento pelos serviços de
intermediação financeira e planilha com a compra dos créditos do BNB (doc.07).
IV.2.3 - Despesas: Pagamentos à Icatu Capitalização (subitem B1)
A despesa operacional decorrente de pagamento à Icatu Capitalização foi glosada
porque a fiscalização entendeu se tratar de brindes.
Fl. 23496
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Entretanto, ao contrário do que argumentou a fiscalização, os valores pagos à Icatu não
são despesas com brindes, mas despesa operacional com campanha promocional
visando o estímulo à produção.
Conforme o 2o Termo Aditivo ao Acordo Comercial (doc.08), a impugnante adquiriu
títulos de capitalização da Icatu que passaram a integrar alguns dos produtos oferecidos
aos clientes da impugnante.
A Icatu emitia os títulos de capitalização conforme demanda da impugnante; quando os
clientes da impugnante adquiriam empréstimos consignados ou cartão de crédito BMG
premiado, tinham direito a um título de capitalização a custo preestabelecido. E os
clientes da impugnante que possuíam os títulos de capitalização participavam de
sorteios de valores em dinheiro, conforme o produto adquirido.
Então, não são brindes distribuídos pela impugnante, mas emissão de títulos de
capitalização (parte do objeto social da impugnante) que garantiam aos clientes
compradores de certos produtos o direito de concorrer aos sorteios.
O produto neste caso é diverso do conceito de brinde para dedução no IRPJ, e conforme
a Solução de Consulta (SC) Cosit no 58/13, sorteio não é brinde, o que descaracteriza a
glosa. No caso, o título de capitalização possui características contrárias àquelas da SC
no 58/13:
1 - oferecer o título de capitalização constitui uma das atividades operacionais da
impugnante;
2 - a distribuição do título de capitalização é onerosa, conforme item 3.1 do 2o Termo
Aditivo anexo;
3 - o cliente só recebe o prêmio do título se for sorteado.
Ademais, o brinde não gera receita, ao contrário do que ocorre neste caso, em que o
cliente só terá o título de capitalização se adquirir empréstimo consignado ou cartão de
crédito do BMG, gerando receita à impugnante.
IV.2.4 - Despesas - Patrocínio ao Santos Futebol Clube e ao Cruzeiro Esporte Clube
(subitem B2)
A impugnante patrocina diversos Clubes de Futebol, como Santos e Cruzeiro.
A impugnante firmou contratos de patrocínio com o Santos, pelo qual pagará R$19
milhões em 12 parcelas mensais e consecutivas de R$1.583.333,33, vencendo a
primeira em 10/01/12 e a última em 10/12/12; e com o Cruzeiro, pagando R$10 milhões
em 12 parcelas mensais e consecutivas (doc.09). A fiscalização efetuou a glosa por não
terem sido apresentados os contratos firmados em 11/09 e 07/12, nem os comprovantes
de pagamentos dos referidos valores.
Todavia, foram disponibilizados à fiscalização somente os contratos celebrados em
08/11/11 (Santos) e 08/07/10 (Cruzeiro) pois são esses que tratam do patrocínio
repassado aos Clubes em 2012. As imagens de fls. 300-301 e os documentos e recibos
anexados por amostragem (doc. 09) sinalizam o patrocínio feito pela impugnante aos
clubes.
O Santos possui conta no BMG, por meio da qual eram repassados os valores de
patrocínio no ano de 2012.
Comprovado por meio dos contratos e das notícias que a impugnante patrocinou o
Santos e o Cruzeiro em 2012, bem como tendo sido anexados os recibos dos
pagamentos feitos ao Cruzeiro, e extrato que comprova que o Santos recebia patrocínio
na conta que possui no BMG, não há que se falar na manutenção da glosa. Ao menos, a
Fl. 23497
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

fiscalização deve realizar diligência para verificar o pagamento do patrocínio aos
clubes.
IV.2.5 - Despesas - Pagamento ao Almeida Castro Advogados (subitem B4)
As despesas pagas ao escritório Almeida Castro foram glosadas pela ausência de
apresentação do contrato firmado e de evidência da prestação dos serviços.
Porém a impugnante disponibilizou ao Fisco, e agora de novo, as NF e TED que
comprovam a prestação dos serviços de advocacia e seu pagamento (doc.10). Junta
também telas de ação penal de seu interesse conduzida pelo Almeida Castro
Advogados, conforme substabelecimento de fls. 6642.
Apesar de o substabelecimento datar de 2014, esse escritório de advocacia não passou a
representar a impugnante apenas nessa data, trata-se de substabelecimento interno do
escritório, juntado para comprovar a prestação dos serviços. E o pagamento dos
honorários nessa ação foi feito em 2012, quando proferida a sentença e interposta a
apelação. A impugnante se coloca à disposição para eventual diligência.
Não pode o Fisco exigir tantos documentos quantos entender necessários, para se
convencer da prestação dos serviços.
Assim, comprovada a prestação de serviços, não prospera a glosa em tela.
IV.2.6 - Despesas operacionais - Pagamentos a terceiros - Apresentação TED (subitem
C5)
Como já dito, a NF é o comprovante de pagamento dos serviços tomados de pessoas
jurídicas. Entretanto, a razão para a glosa das despesas decorrentes dos pagamentos às
empresas
Consist
(R$12.628.526,04),
Mobile
(R$6.689.678,40),
Consignum
(R$1.133.525,60) e Dataprev (R$46.316.479,30) foi a falta de apresentação das TED,
documentos que são acostados aos autos (doc.11), para comprovação das deduções
efetuadas.
Quanto à Dataprev, empresa pública que tarifa todos os envios de informação dos
descontos mensais dos empréstimos consignados aos aposentados, frise-se a
impossibilidade de juntar aos autos os relatórios mensais do ano 2012, eis que possuem
milhões de linhas em decorrência do volume de serviços tarifados diariamente.
Assim, é anexada parte do relatório enviado pela Dataprev em 03/12 (doc.11), ficando a
impugnante à disposição para eventual diligência in loco.
Comprovada a despesa, deve o auto de infração ser cancelado.
V - Pedido
Do exposto, requer o cancelamento integral do auto de infração pois:
i) as deduções indevidamente realizadas serão recompostas para redução do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL do AC2012;
ii) as demais glosas são improcedentes conforme razões expostas nesta impugnação.
Caso se entenda pela realização de diligência, a impugnante se coloca à disposição da
fiscalização.
Requer a juntada posterior de documentos que se façam necessários.
Posteriormente, em 17/07/18, a defesa protocolizou petição de fls. 23259- 23268, e
documentos anexos, na qual alega, em suma, que:
Fl. 23498
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Item IV.2.6 - Despesas Operacionais - pagamentos a terceiros - apresentação de TED:
na impugnação foram juntados alguns comprovantes de pagamentos à Dataprev
(R$46.316.479,30) e dos serviços prestados (doc.11).
Junta agora documentos complementares relacionados a essa operação, conforme art.38
da Lei no 9.784/99, e demonstra como ocorre a apuração dos valores devidos a serem
emitidos por nota fiscal.
As NF objeto de glosa foram 12 (termo de intimação 16), listadas a seguir:

A apuração dos valores devidos a serem emitidos por NF é pela quantidade de linhas
que representam as parcelas pagas. No caso de operações com cartão de crédito e
empréstimo parcelado, apresenta relação com o nome do arquivo por NF:

Para apuração do tipo de operação, identifica-se o tipo de retorno no arquivo ("2" para
empréstimo e "9" para cartão). Em função do tamanho dos arquivos, a contagem pode
ser feita por SQL e Access (fls.23263).
Descrição do layout utilizado, conforme definido no arquivo anexo INSS-Layout.pdf,
que define e padroniza a troca de informação Banco-Empresas (fls.23265-23266). Com
base na contagem de fls. 23267, nos documentos juntados na impugnação e nesta
petição, resta comprovado o pagamento das 12 NF à Dataprev no valor total de
R$43.316.479,30 e a prestação de serviços, devendo ser cancelada a glosa.
É o relatório. (grifos do original)
Conforme relatado, o contribuinte apresentou a impugnação em 04/01/2018 (e-fls.
263 – 307). Na mesma data, pediu a juntada dos elementos probatórios que instruíam a
impugnação (e-fls. 363 a 7439 e 7443 a 14519). Posteriormente, em 17/07/2018, o contribuinte
apresentou novos elementos probatórios relativos à glosa de despesas com a Dataprev (e-fls.
23259 a 23270 e 23273 a 23315).
Importa destacar que, na impugnação, o contribuinte expressamente anuiu com
algumas infrações identificadas pela fiscalização. Em relação a essas matérias, não se instaurou,
por conseguinte, o contencioso fiscal.
Fl. 23499
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Em primeira instância, a impugnação foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 16-88.146 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
DRJ/São Paulo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DESÁGIO EM CESSÃO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO PELO CESSIONÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de cessão de créditos (deságio) somente podem ser deduzidas pelo cedente,
e não por quem adquiriu os créditos (cessionário). A dedução refere-se apenas ao valor
do deságio praticado, não se aplicando à diferença entre o valor original do crédito e seu
valor de cessão.
DESPESAS COM BRINDES. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
As despesas com brindes concedidos aos clientes não são dedutíveis na apuração do
Lucro Real, conforme disposto na legislação em vigência.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
CANCELAMENTO DE GLOSA.
Apresentados os comprovantes de efetivo pagamento das despesas, e sendo esse o único
motivo do lançamento efetuado pela fiscalização, deve ser cancelada a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos
adicionais para o deslinde da questão.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Tendo em vista a quantidade de infrações, é oportuno sintetizar as matérias
tratadas no lançamento, na impugnação e na decisão ora recorrida, conforme as tabelas abaixo:
Despesas não comprovadas
Item do Termo de Verificação
Valor
Impugnação
Acórdão impugnação
2.1 (perdas operações de crédito)
R$119.935.773,28 Não Impugnado
2.2.2 A1 (Despesas com terceiros)
R$12.927.474,76 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 A2 (Despesas com Prestaserv)
R$25.254.656,00 Impugnado
Mantido lançamento
Fl. 23500
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

2.2.2 A3 (Despesas com MCF)
R$1.114.589,88 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 B2 (Despesas com patrocínios)
R$21.000.000,00 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 B4 (Despesas com advogado)
R$3.729.355,35 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 C5 (Despesas com Consist)
R$12.628.526,07 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 C5 (Despesas com Mobile)
R$6.689.678,40 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 C5 (Despesas com Consignum)
R$1.133.525,60 Impugnado
Exonerado
2.2.2 C5 (Despesas com Dataprev)
R$46.316.479,30 Impugnado
Mantido lançamento
Total
R$250.730.058,64

Despesas indedutíveis
Item do Termo de Verificação
Valor
Impugnação
Acórdão impugnação
2.2.1 (ágio na aquisição de créditos)
R$21.500.769,67 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 B1 (Despesas com brindes)
R$240.715,20 Impugnado
Mantido lançamento
Total
R$21.741.484,87

Antecipação de custos/despesas
Item do Termo de Verificação
Valor
Impugnação
2.1 (perdas operações de crédito)
R$1.771.742,25 Não impugnado
2.2.2 C6 (Perdas com fraudes)
R$21.637.915,96 Não impugnado
Total
R$23.409.658,21

Inobservância de requisitos legais
Item do Termo de Verificação
Valor
Impugnação
2.1 (perdas operações de crédito)
R$10.279.544,29 Não impugnado
2.2.2 A1 (Despesas com terceiros)
R$1.273.954,60 Não impugnado
2.2.2 C1 (Despesas com doações)
R$2.649.000,00 Não impugnado
Total
R$14.202.498,89

Impende destacar, neste momento, que, embora as diversas despesas passíveis de
glosa por falta de comprovação tenham somado R$ 250.730.058,64, conforme tabela acima, a
autoridade fiscal lançou nos autos de infração somente R$ 191.785.053,27. A diferença entre
esses dois valores deverá ser tratada no presente voto.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário.
Na peça recursal, preambularmente, o contribuinte pugnou pelo conhecimento dos
elementos probatórios juntados aos autos em 17/07/2018 (e-fls. 23259 a 23270 e 23273 a
23315). Segundo a alegação do contribuinte, a DRJ/São Paulo teria tido uma leitura restritiva das
normas processuais e teria deixado de conhecer dos documentos, em afronta aos princípios da
verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 23501
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Quanto à glosa da despesa com ágio financeiro na aquisição de carteiras de
crédito, o recorrente reiterou, em essência, os argumentos da impugnação e aduziu que a despesa
é pertinente à atividade bancária e que obedeceu às normas jurídicas e contábeis atinentes à
mensuração de ativos financeiros.
Em relação às despesas com terceiros, reiterando também as alegações da
impugnação, o recorrente aduziu que os elementos probatórios juntados aos autos seriam
suficientes para dar suporte às despesas que foram consideradas pela fiscalização como não
comprovadas ou indedutíveis.
Especificamente sobre a decisão de piso acerca da glosa das despesas não
comprovadas, o recorrente argumentou:
Antes de analisar individualmente cada despesa, vale ressaltar que um argumento
recorrente em todos eles é a suposta “falta de comprovação do pagamento”, que a DRJ
justifica em razão da ausência de qualquer documento que: (i) dê origem aos alegados
lançamentos nos extratos de conta; e (ii) relacione referido pagamento à operação
alegada. Ocorre que o Recorrente efetivamente apresentou diversas Notas Fiscais e
Contratos referentes a cada prestador de serviço, comprovando assim o pagamento
realizado.
Em muitos dos casos, os documentos foram simplesmente descartados pelos julgadores
sem maiores explicações, sendo que em alguns casos é considerado determinante o fato
de que as NFs não foram emitidas por equipamentos ECF. A tônica da decisão e do
próprio Auto de Infração é exigir a apresentação de um comprovante de transferência
via TED, uma exigência absolutamente irrazoável uma vez que se trata de documento
muito difícil de se obter em relação a todas as operações autuadas, e cuja apresentação
não é indispensável para a comprovação dos serviços.
Para fins fiscais, não há uma única forma de se comprovar determinada despesa,
salvo se a legislação tributária estabelecer expressamente algum requisito específico, o
que não ocorre no caso de despesas operacionais. Os documentos comprobatórios
aceitos acabam variando de acordo com a natureza e as particularidades de cada
operação.
Especificadamente no caso de despesas cujos pagamentos são efetuados a pessoas
jurídicas, como na presente situação, a própria Receita Federal do Brasil estabelece que
os documentos hábeis à sua comprovação são as Notas Fiscais, tal como
apresentadas pelo Recorrente. Observe-se o disposto no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil, no tópico “Perguntas e Respostas”:
[...]
Ou seja, ao contrário do que argumenta a DRJ, a Fiscalização deve analisar todo e
qualquer elemento de prova para verificar a correção da dedução efetuada pelo
contribuinte. E no caso concreto, tendo o Recorrente apresentado diversas notas ficais e
alguns comprovantes de pagamentos, é indubitável o indício de regularidade no
procedimento de dedução das despesas operacionais feito por ele.
Além das notas fiscais, contratos e documentos internos, o Recorrente também
esclareceu que várias das prestadoras receberam o pagamento através de conta que
possuem no próprio Banco BMG (número 318), o que foi comprovado pelas Notas
Fiscais e Extratos por amostragem dessas contas juntados na impugnação. É o caso das
empresas ES Profit, Ribercred, Brasilia Corporate, Facitily (MCF), SCI, Consplan e
Prestaserv, conforme analisaremos individualmente em seguida.
Fl. 23502
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

A maior parte das glosas foram mantidas com base em alegações genéricas de que o
Recorrente deixou de apresentar documentação hábil e idônea para suportar os seus
registros contábeis, sem ter sido especificado qual documento exatamente estaria
faltando. Conforme demonstraremos caso a caso, o fato é que foram apresentados
todos os documentos comprobatórios relativos a todos os prestadores de serviços,
quais sejam, notas fiscais, comprovantes de pagamento e contratos de prestação de
serviço, os quais foram desconsiderados pela decisão ora recorrida.
[...] – (grifos do original)
Após essas considerações gerais, o recorrente passou a detalhar os elementos que
considera relevantes para a comprovação de cada despesa glosada ora sob exame. As alegações
estão suportadas pela documentação já juntada anteriormente aos autos. Tais detalhamentos
serão tratados posteriormente no voto.
Por fim, o recorrente pediu o acolhimento do recurso voluntário e a reforma da
decisão de primeira instância. Requereu a juntada posterior de novos elementos de prova e
colocou-se á disposição caso haja necessidade de diligência “in loco”.
Não houve a juntada de novos elementos probatórios em sede de recurso
voluntário.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Delineamento da lide e das matérias devolvidas à apreciação da autoridade
julgadora de segunda instância.
Conforme relatado, parte das matérias lançadas de ofício pela fiscalização não foi
objeto de impugnação, não se instaurando, em relação a elas, o contencioso fiscal.
Também é definitiva a exoneração feita pela DRJ/São Paulo da glosa de
R$1.133.525,60 relativa às despesas com a Consignum. Não houve recurso de ofício tendo em
vista o valor exonerado não ultrapassar o limites de alçada da primeira instância administrativa,
conforme determinação da Portaria MF no 63/2017.
Fl. 23503
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Entretanto, há mais uma questão a considerar, que diz respeito ao lançamento.
Ao examinar as infrações relativas às despesas não comprovadas, constatei que a
soma das despesas que seriam passíveis de glosa pela fiscalização totalizou R$ 250.730.058,64.
Entretanto, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o montante de despesas não
comprovadas glosado nos autos de infração de IRPJ e CSLL foi de R$ 191.785.053,27,
conforme demonstrado no quadro abaixo:

Para que não haja dúvida acerca do valor das glosas, reproduzo as partes dos autos
de infração que tratam da matéria:
- do IRPJ:

- da CSLL:
Fl. 23504
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

É nítido que houve um lapso por parte da autoridade fiscal no momento da
consolidação das infrações relativas às glosas de despesas não comprovadas.
A diferença entre a soma das despesas não comprovadas (R$ 250.730.058,64) e o
montante efetivamente lançado (R$ 191.785.053,27) é de R$ 58.945.005,37. Este valor
corresponde exatamente à soma das seguintes infrações:
2.2.2 C5 (Despesas com Consist)
R$12.628.526,07
2.2.2 C5 (Despesas com Dataprev)
R$46.316.479,30
Total
R$58.945.005,37
A conclusão inescapável é que, por lapso manifesto, no momento da consolidação
dos valores das glosas de despesas não comprovadas, a autoridade fiscal deixou de incluir no
montante lançado de ofício as despesas com a Consist e com a Dataprev.
Tal situação poderia ser objeto de lançamento complementar, nos termos do
disposto no artigo 18, § 3o do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
[...]
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.
Sobre a matéria, ensina Gilson Wessler Michels (MICHELS, Gilson Wessler.
Processo Administrativo Fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p 35 – 36)
Fl. 23505
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

É certo que o Decreto no 70.235/72 traz, no § 3o de seu art. 18, a previsão da
possibilidade de agravamento da exigência inicial em face dos resultados de exames
posteriores, diligências e perícias. Entretanto, tal disposição mereceu tratamento
bastante mitigado quando de sua incorporação ao posteriormente editado Decreto no
7.574/2011 (ato que regulamenta os processos administrativos referentes às matérias
administradas pela RFB). Com efeito, o art. 41 deste Decreto estabelece que o referido
agravamento só é cabível, em regra, nas hipóteses em que dos referidos exames
posteriores resta constatada a existência de matéria que, apesar de não incluída no
lançamento, assim não o foi, não porque se trata de matéria nova, mas sim de matéria
que foi devidamente trabalhada no procedimento fiscal e só não restou incluída na
matéria tributável por erro material ou lapso manifesto da autoridade fiscal. Ou seja, não
se trata mais aqui de agravamento propriamente dito – já que não há inovação a
fundamentar a ampliação da exigência inicial –, mas de mera correção daquilo que se
pode classificar de inexatidão material. – grifei.
Contudo, observo que, no caso concreto, trata-se de fato jurídico tributário
ocorrido em 31/12/2012 e, portanto, já atingido pela norma decadencial do artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional.
Destarte, o lançamento complementar é vedado.
Nesse contexto, resta declarar que as glosas relativas às despesas com a Consist
(R$12.628.526,07) e com a Dataprev (R$46.316.479,30) não foram objeto de lançamento de
ofício. Tais matérias não compõem a lide e, portanto, não estão submetidas à cognição da
autoridade julgadora administrativa, ficando prejudicado o recurso voluntário, em relação a essas
matérias.
Em face das considerações deste tópico, tenho que as seguintes matérias são
submetidas à apreciação da autoridade julgadora administrativa de segunda instância:
Despesas não comprovadas
Item do Termo de Verificação
Valor
Impugnação Acórdão impugnação
2.2.2 A1 (Despesas com terceiros)
R$12.927.474,76 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 A2 (Despesas com Prestaserv)
R$25.254.656,00 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 A3 (Despesas com MCF)
R$1.114.589,88 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 B2 (Despesas com patrocínios)
R$21.000.000,00 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 B4 (Despesas com advogado)
R$3.729.355,35 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 C5 (Despesas com Mobile)
R$6.689.678,40 Impugnado
Mantido lançamento
Total
R$70.715.754,39

Despesas indedutíveis
Item do Termo de Verificação
Valor
Impugnação Acórdão impugnação
2.2.1 (ágio na aquisição de créditos)
R$21.500.769,67 Impugnado
Mantido lançamento
2.2.2 B1 (Despesas com brindes)
R$240.715,20 Impugnado
Mantido lançamento
Total
R$21.741.484,87

Conhecimento dos elementos probatórios juntados após a impugnação e a
preliminar de nulidade da decisão de piso.
Fl. 23506
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Em sua peça recursal, o recorrente asseverou que a DRJ/São Paulo não conheceu
dos elementos probatórios juntados aos autos em 17/07/2018, ou seja, após o escoamento do
prazo de impugnação.
Segundo sua argumentação, ao deixar de conhecer dos documentos juntados, a
autoridade julgadora de primeira instância teria ofendido o princípio da verdade material bem
como o da ampla defesa.
Embora na peça de defesa o contribuinte não tenha feito um pedido explícito de
nulidade da decisão recorrida, tenho que a ofensa ao princípio da ampla defesa é matéria de
ordem pública e deve ser conhecida mesmo de oficio pelo julgador em qualquer etapa do
processo.
O cerceamento do direito de defesa é causa de nulidade da decisão administrativa
nos termos do artigo 59 do decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Entretanto, na espécie, penso que não seja o caso de acolher a tese do contribuinte.
Para compreender a decisão da DRJ/São Paulo, é preciso lembrar que o
contribuinte, além de apresentar complementarmente os elementos probatórios de e-fls. 23259 a
23270 e 23273 a 23315, fez um pedido genérico de apresentação posterior de elementos
probatórios. Destaco o trecho da impugnação que faz tal pedido:
Por fim, requer a juntada posterior de documentos que eventualmente se entender
necessários, atestando o Impugnante, desde já a autenticidade dos documentos que
acompanham a presente Impugnação.
No acórdão ora vergastado, a DRJ/São Paulo registrou esses dois pedidos nos
seguintes termos:
A impugnante apresentou aditamento complementando a documentação enviada para as
operações que especifica. Requer ainda a juntada posterior de documentos.
Neste contexto, a DRJ/São Paulo decidiu as duas matérias.
- Em relação aos elementos de prova juntados em 17/07/2018:
Fl. 23507
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

No tocante à apresentação de provas, cabe dizer que a Lei no 9.784/99 regula as normas
básicas do processo administrativo no âmbito da Administração Federal.
Por sua vez, o processo administrativo fiscal federal é regido pelas regras específicas
constantes do Decreto 70.235/72, cujos arts.15 e 16, a seguir reproduzidos, regulam a
impugnação ao lançamento:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5.o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 6.o. Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Portanto, a apresentação superveniente de provas é admitida nas hipóteses previstas no
§ 4o, acima reproduzido, mediante requerimento elaborado na forma prevista no §5o.
No caso presente, o aditamento complementa as alegações apresentadas na impugnação,
sobre a apuração dos valores emitidos pelas NF objeto de glosa. Sendo assim, cabe a
análise do aditamento por se tratar de tema já em discussão na impugnação, equivalendo
a uma diligência requerida pela defesa nos termos do art.18 do Decreto no 70.235/72,
com redação da Lei no 8.748/93, a seguir exposto:
Fl. 23508
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
- Em relação ao pedido (genérico) de apresentação posterior de outros elementos
probatórios:
Quanto ao pedido para juntada posterior de documentos, transcorrido o prazo para
apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade, apenas será
possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e somente se, ocorrer
algum dos eventos descritos nos referidos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n 70.235/72.
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado enquadrar-se nos casos de
excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tem-se por
prejudicado o pleito.
Em síntese, a DRJ/São Paulo conheceu dos documentos juntados aos autos em
17/07/2018, mas indeferiu o pedido genérico de apresentação a qualquer tempo de novos
elementos probatórios.
No caso, é oportuno lembrar que os elementos probatórios juntados aos autos após
o prazo de impugnação diziam respeito à glosa de despesas com a Dataprev. É o que se verifica
no seguinte trecho da petição que requereu a juntada dos documentos aos autos:
Na Impugnação, no item IV.2.6 (Despesas operacionais – Pagamentos a terceiros–
Apresentação de TED’s), juntou-se comprovantes de pagamentos à Empresa
DATAPREV (R$ 46.316.479,30), justificando-se as deduções realizadas pelo
Impugnante.
Todavia, em razão do volume de documentos, no momento do protocolo da
Impugnação, não foi possível juntar toda documentação relacionada à operação, o que
se faz no presente momento, com base no princípio da formalidade moderada e no art.
381 da Lei 9.784/99.
[...]
Com base na contagem supra, nos documentos já juntados e os que se junta nesse ato
resta comprovado o efetivo pagamento das 12 notas fiscais no 1876, 2050, 2128, 2544,
2697, 2823, 2957, 3054, 3184, 3316,2283 e 2392, da empresa DATAPREV, no valor
total de R$43.316.479,30, bem como a efetiva prestação dos serviços, pelo que não
pairam dúvidas de que as glosas em tela não merecem prosperar, devendo o Auto de
Infração ser imediatamente cancelado, neste ponto.
Analisando a decisão da DRJ/São Paulo, vê-se que esta faz referência expressa
aos documentos ora reclamados, como se pode perceber no excerto abaixo:
- Dataprev: NFS 1876, 2050, 2128, 2283, 2392, 2544, 2697, 2823, 2957, 3054, 3184,
3316. O total das TED apresentadas (R$43.672.132,90) diverge do valor total das NFS
apontadas pela fiscalização e informado pela defesa na impugnação (fls.305). Por sua
vez, a complementação da impugnação apresentada diverge de ambos os totais
anteriores, sem que a empresa explique a razão das divergências. Saliente-se ainda que
os totais relativos aos valores brutos e líquidos das 12 NFS apostos no demonstrativo do
item (iii) da petição da defesa (fls.23262) divergem dos totais dessas NFS. (grifei)
Fl. 23509
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Não vislumbro, portanto, qualquer cerceamento do direito de defesa do
contribuinte uma vez que a instância de piso conheceu e analisou os elementos probatórios
questionados.
Ademais, conforme exposto anteriormente, não se instaurou o contencioso em
relação às despesas com a Dataprev, uma vez que, apesar de a fiscalização haver considerado
passíveis de glosa, não foram objeto de lançamento.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Mérito.
Uma vez vencidas as questões atinentes à delimitação da matéria submetida à
apreciação deste colegiado por força do recurso voluntário e à nulidade da decisão de piso, passo
ao exame das questões de mérito.
I – item 2.2.1 do Termo de Verificação - Ágio na aquisição de créditos.
Proposta de conversão do julgamento em diligência.
Segundo a fiscalização, o contribuinte lançou a débito na conta contábil de
despesa 8.1.7.57.00.1.07-2 o valor de R$ 21.500.769,67, que corresponderia à apropriação de
ágio na compra de créditos.
Segundo o que consta nos autos, a fiscalização questionou o contribuinte acerca
dessa despesa. Em resposta, este informou que adquiriu direitos creditórios (carteiras de
empréstimos consignados a servidores públicos) dos bancos Rural, BGN, BVA e Semear,
conforme tabela abaixo:

Nestas aquisições, teriam ficado pactuadas taxas de desconto calculadas sobre os
valores das carteiras no vencimento. Em cada operação, o preço pago pelo recorrente ao cedente
equivaleria à aplicação da taxa de desconto pactuada pelo prazo médio da carteira. O preço pago
desta forma seria superior ao valor patrimonial da carteira no momento da aquisição.
Para ilustrar as operações, tomo como exemplo a aquisição da carteira de
empréstimos consignados do Banco BGN. Segundo consta no contrato e anexos, no vencimento,
o valor da carteira (principal mais juros) seria de R$ 110.911.692,06. A taxa de desconto
Fl. 23510
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

pactuada foi de 2,8% aa. Assim, aplicada a taxa de desconto, o valor pago pelo recorrente ao
Banco BGN foi de R$ 78.237.767,06. Contudo, o valor patrimonial da carteira no momento da
aquisição seria de R$ 63.366.009,17. A operação foi sintetizada nos seguintes termos pelo
contribuinte, durante o procedimento fiscal:

É oportuno destacar que, tanto no procedimento fiscal, quanto ao longo do
processo administrativo fiscal, o contribuinte somente apresentou elementos probatórios
relativos aos contratos de cessão de créditos com BGN, BVA e Semear. Não apresentou nenhum
contrato relativo ao Banco Rural.
A fiscalização glosou a despesa com o argumento de que o contribuinte deveria
ter lançado no ativo a carteira pelo valor efetivamente pago (R$ 78.237.767,06) e que a diferença
(deságio) entre o valor pago e o valor da carteira no vencimento (R$ 110.911.692,06) seria o
resultado positivo a ser reconhecido (ao longo do contrato). O desconto à taxa de 2,8%
configuraria deságio, que redundaria em ganho/receita para o cessionário e perda/despesa para o
cedente.
Portanto, no entendimento da fiscalização, conforme acima, inexistiria a despesa
decorrente de ágio na aquisição do ativo.
Por sua vez, o recorrente alegou na impugnação que o ágio teria se formado
justamente porque ele reconheceu na contabilidade o ativo pelo valor presente (R$
63.366.009,17). A diferença entre o valor presente e o valor efetivamente pago (R$
78.237.767,06) caracterizaria o ágio passível de ser apropriado como despesa operacional pelo
prazo do contrato.
O recorrente demonstrou estes valores, no caso tomado como exemplo, da
seguinte forma:
Fl. 23511
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

No julgamento de piso, a DRJ/São Paulo entendeu que o desconto aplicado sobre
o valor futuro (valor de face) dos créditos configuraria deságio, que somente seria dedutível
como despesa pelo cedente por força do disposto no artigo 226, I, “c”, do Decreto no 3.000/99
(RIR/99). Ademais, caso houvesse o pretenso ágio, este seria indedutível por falta de previsão
legal, uma vez que tal dispêndio não seria necessário ao funcionamento da empresa.
No recurso voluntário, o contribuinte, em síntese, lançou as seguintes alegações:
- O disposto no artigo 226, I, “c” do RIR/99 prevê a dedutibilidade das despesas
de cessão de créditos e não limita tal possibilidade apenas aos cedentes. Em suas palavras:
É evidente, portanto, que quando o cedente de créditos os aliena por valor superior a seu
valor presente, ele apura um ganho de capital e não incorre em uma despesa. A despesa,
nesse caso, é incorrida pelo cessionário, que pagou quantia superior ao valor presente
dos créditos. E isso é exatamente o que ocorreu no presente caso.
- A atividade de aquisição e cessão de créditos seria inerente à atividade bancária
e, portanto, as despesas incorridas nessas operações seriam dedutíveis. “Afinal, a receita mais
significativa do Recorrente advém de operações de crédito (carteiras próprias ou adquiridas de
terceiros)”. Neste ponto, concluiu:
Assim, o Recorrente adquiriu com ágio (ágio no sentido genérico, ou seja, pagando
quantia acima do valor presente) as carteiras de créditos acima mencionadas, tendo em
vista que, se por um lado o valor total dos empréstimos, caso fossem imediatamente e
integralmente quitados na data da compra das carteiras, era inferior ao preço de sua
aquisição, por outro, o seu valor futuro (somatório das parcelas mensais acrescidos dos
juros pela taxa do contrato; rendas a apropriar), era superior ao dispendido na compra.
Portanto, se por um lado foi necessário o pagamento de ágio para gerar interesse de os
cedentes venderem seus créditos, por outro o ágio é uma despesa operacional do Banco
Recorrente, por estar absolutamente relacionada à atividade bancária, além de ser útil e
necessária ao atingimento de seus fins sociais.
- A receita proveniente dos créditos adquiridos seria inteiramente incluída na
receita bruta da atividade do recorrente, não havendo, portanto, prejuízo para o Fisco na dedução
da despesa operacional ora sob exame.
- Em relação à forma de registro contábil das carteiras de créditos adquiridas no
ativo, o recorrente aduziu que o ágio surgiu porque cada ativo foi registrado pelo valor presente,
conforme determinação legal do artigo 183 da Lei no 6.404/76. Neste sentido, teria obedecido à
Fl. 23512
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

norma de Ajuste a Valor Presente regulamentada pela Resolução CFC no 1.151/09, em
consonância com o CPC 38. Neste diapasão, arrematou:
Dessa forma, Acórdão da DRJ interpretou indevidamente a taxa de 2,8%, negociada
com o Banco BGN (um dos cessionários), que serviu justamente como “prêmio pelo
risco da transação” para determinar o valor a ser pago pelo Recorrente ao BGN, e
critério de mensuração para o AVP. Ao aplicar-se tal taxa de 2,8% sobre o valor de face
(ou seja, o valor do empréstimo incluindo todas as parcelas e juros vincendos), chegou-
se à quantia que seria despendida pelo Recorrente (vide Doc. 02 da Impugnação – fls.
363-389). Aliás, a “taxa de desconto” é uma informação necessária à avaliação do ativo
financeiro “empréstimo” para efetuar o Ajuste a Valor Presente (Resolução CFC no
1.151/09). Não se trata, portanto, de deságio, mas critério de mensuração oficial e
juridicamente obrigatório.
Com efeito, não houve no contrato de cessão de crédito celebrado entre o Recorrente e o
Banco BGN qualquer desconto de 2,8% a.a. para a compra da carteira, o que se
depreende pelo simples fato de que o valor presente dos créditos na data da compra da
carteira era de R$ 63.683.668,21, e o BMG desembolsou R$ 78.237.767,06 para sua
aquisição. O percentual de 2,8% não é desconto concedido pelo cedente ao Recorrente,
e sim o prêmio pelo risco que tem aplicação obrigatória pelo método de mensuração do
AVP, e que, somada ao valor presente dos créditos, alcançou o valor de R$
78.237.767,06, repita-se, superior ao valor presente dos créditos na data de sua
aquisição.
Em relação às alegações do recorrente, à partida, é preciso reconhecer que as
operações de aquisição e cessão de créditos – como as carteiras de empréstimos consignados –
são inerentes à atividade bancária e, portanto, as respectivas despesas/perdas, EM TESE, podem
ser dedutíveis nos termos do artigo 299 do RIR/99 (vigente na época dos fatos jurídicos), desde
que obedecidos os limites e requisitos e com as devidas comprovações exigidas pela legislação
de regência,
Entretanto, é preciso determinar, na espécie, se há efetivamente um “ágio” que
justifique as despesas que foram deduzidas pelo recorrente. No caso dos autos, entendo de forma
diversa do contribuinte em relação à escrituração contábil do ativo em questão.
Penso que o contribuinte cometeu um equívoco ao afirmar que a mensuração do
ativo deveria obedecer o disposto no item 45 do CPC 38. Este item trata da mensuração de “um
ativo financeiro após o reconhecimento inicial”. No presente caso, trata-se do reconhecimento
inicial dos ativos na contabilidade do contribuinte.
O reconhecimento inicial do ativo financeiro na contabilidade do recorrente deve
ser feito pelo Valor Justo e não pelo Valor Presente, embora estes valores possam coincidir. É o
que se depreende do disposto no Pronunciamento Técnico CPC 38, conforme redação em vigor
no momento da ocorrência dos fatos jurídicos tributários:
Mensuração
Mensuração inicial de ativos e de passivos financeiros
43. Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inicialmente reconhecido, a
entidade deve mensurá-lo pelo seu valor justo mais, no caso de ativo financeiro ou
passivo financeiro que não seja pelo valor justo por meio do resultado, os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão do ativo financeiro
ou passivo financeiro.
Fl. 23513
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

44. Quando a entidade usa a contabilização pela data de liquidação para um ativo que é
posteriormente mensurado pelo custo ou pelo custo amortizado, o ativo é reconhecido
inicialmente pelo seu valor justo na data da negociação (ver o Apêndice A, itens AG53
a AG56).
Para que não haja dúvidas acerca da distinção entre Valor Justo e Valor Presente,
reproduzo a distinção feita na Resolução CFC no 1.151/2009:
Valor justo (fair value) - é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um
passivo liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes
entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que
caracterizem uma transação compulsória.
Valor presente (present value) - é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa
futuro, no curso normal das operações da entidade.
Com base nessas definições, devemos distinguir AVP e valor justo da seguinte forma:
AVP: tem como objetivo efetuar o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo
de caixa futuro. Esse fluxo de caixa pode estar representado por ingressos ou saídas de
recursos (ou montante equivalente; por exemplo, créditos que diminuam a saída de
caixa futuro seriam equivalentes a ingressos de recursos). Para determinar o valor
presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor do fluxo futuro
(considerando todos os termos e as condições contratados), data do referido fluxo
financeiro e taxa de desconto aplicável à transação.
Valor justo: tem como primeiro objetivo demonstrar o valor de mercado de
determinado ativo ou passivo; na impossibilidade disso, demonstrar o provável valor
que seria o de mercado por comparação a outros ativos ou passivos que tenham valor de
mercado; na impossibilidade dessa alternativa também, demonstrar o provável valor que
seria o de mercado por utilização do ajuste a valor presente dos valores estimados
futuros de fluxos de caixa vinculados a esse ativo ou passivo; finalmente, na
impossibilidade dessas alternativas, pela utilização de fórmulas econométricas
reconhecidas pelo mercado.
Vê-se, pois, que em algumas circunstâncias o valor justo e o valor presente podem
coincidir.
Assim, o Valor Justo coincidiria com o valor efetivamente pago pelo recorrente
aos cedentes das carteiras de créditos, visto que se tratou de operação livremente acordada entre
partes não vinculadas.
É nesse sentido a regulamentação do Banco Central do Brasil veiculada pela
Resolução BACEN no 3533, de 31/01/2008. Como os contratos ora debatidos são de cessão de
direitos sem coobrigação, a norma é veiculada pelo artigo 4o, II, da referida Resolução:
Art. 4o Para o registro contábil da venda ou da transferência de ativos financeiros
classificada na categoria operações com transferência substancial dos riscos e
benefícios, devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - pela instituição vendedora ou cedente:
o ativo financeiro objeto de venda ou de transferência deve ser baixado do título
contábil utilizado para registro da operação original;
b) o resultado positivo ou nega tivo apurado na negociação deve ser apropriado ao
resultado do período de forma segregada;
Fl. 23514
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

II - pela instituição compradora ou cessionária, o ativo financeiro adquirido deve ser
registrado pelo valor pago, em conformidade com a natureza da operação original,
mantidos controles analíticos extracontábeis sobre o valor original contratado da
operação.
Parágrafo único.
No caso de venda ou de transferência de título ou valor mobiliário classificado pelo
vendedor ou cedente na categoria títulos disponíveis para venda, deve ser observado o
disposto no art. 2o, § 2o, da Circular no 3.068, de 8 de novembro de 2001. (grifei).
De acordo com a norma do Banco Central, o recorrente deveria, então, reconhecer
na contabilidade a carteira de crédito pelo valor justo (efetivamente pago) e manter em controle
extracontábil o valor original, bem como o respectivo fluxo de caixa.
Portanto, para fins tributários, o contribuinte deveria ter registrado o ativo pelo
valor pago e reconhecido a diferença entre o valor pago e o valor futuro (no vencimento) pro
rata tempore pelo prazo do contrato.
Feito dessa forma, conforme afirmado pela fiscalização e ratificado pela DRJ, a
despesa com “ágio” seria indedutível.
Entretanto, um ponto nas alegações do contribuinte chama atenção: ele alegou que
estaria reconhecendo integralmente no resultado a receita proveniente dos contratos. Dessa
forma, dá a entender que estaria reconhecendo a receita conforme os contratos originais e não da
forma como acima mencionado.
A forma de reconhecimento das receitas correspondentes aos contratos que
compõem as carteiras foi descrita pelo contribuinte nos seguintes termos:

Fl. 23515
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Aparentemente, o contribuinte estaria trazendo para a apuração contábil o que
deveria, pela norma do BACEN, ser controlado em instrumento extracontábil.
Impende ressaltar que a alegação, embora descrita em termos de lançamento
contábil, não veio acompanhada dos respectivos elementos de prova.
Ora, a questão posta para análise é a apuração das bases de cálculo de IRPJ e
CSLL. Assim, considerando o princípio da verdade material que anima o processo
administrativo fiscal, não é de se atribuir afeitos fiscais pelo simples fato de haver uma diferença
na interpretação – ou mesmo um erro na interpretação – da regra contábil. É preciso verificar se
a forma como os fatos foram contabilizados afetaram concretamente a base de cálculo dos
tributos.
Neste sentido, penso que o processo não está maduro para ser julgado.
Explico.
De fato, o contribuinte deveria ter reconhecido na contabilidade os ativos pelos
respectivos valores justos e apropriado os ganhos relativos aos descontos pro rata tempore ao
longo do prazo das carteiras. Entretanto, aparentemente, optou por reconhecer os ativos pelo que
entendeu serem os respectivos valores presentes, apropriando as receitas conforme os contratos
originais e, paralelamente, deduzindo a diferença entre o “valor presente” e o “valor justo” como
despesa.
É possível que o procedimento adotado pelo recorrente leve ao mesmo resultado
ou a um resultado próximo àquele que deveria ter reconhecido na apuração da base de cálculo de
IRPJ e CSLL, caso houvesse escriturado de forma correta.
Releva destacar que, ao reconhecer os ativos pelo valor presente, tal procedimento
afetou não apenas o reconhecimento das despesas, que foram glosadas pela fiscalização, mas,
também, o reconhecimento das receitas.
Todavia, não há elementos de prova que confirmem que o contribuinte está
reconhecendo as receitas conforme alegado. Ademais, não juntou qualquer prova da cessão de
créditos que teria sido contratada com o Banco Rural. Sem a devida comprovação, tal despesa
seria integralmente indedutível.
Fl. 23516
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1401-000.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720441/2015-73

Assim, penso que o presente julgamento deva ser convertido em diligência e o
processo remetido à unidade de origem da RFB para que a autoridade fiscal:
(i) verifique na contabilidade se o contribuinte está efetivamente reconhecendo as
receitas dos contratos de empréstimos consignados conforme alegado;
(ii) intime o contribuinte a apresentar os elementos comprobatórios relativos à
cessão de crédito do Banco Rural e outros elementos probatórios relativos aos contratos de
cessão de créditos que entender pertinentes;
(iii) apure se o resultado do reconhecimento de receitas e despesas conforme
determinado neste voto e coteje com o resultado das receitas e despesas reconhecidas na
escrituração contábil e fiscal, nos contratos e montantes efetivamente comprovados.
(iv) a partir da apuração acima, demonstre os valores de despesa passíveis de
glosa.
O contribuinte deve ser intimado do resultado da diligência para que se manifeste
no prazo de 30 (trinta) dias. Após o prazo, os autos deverão retornar a este Conselho
Administrativo para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 23517
DF CARF MF
Original